Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO REGULAR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. TERRACAP. CONCORDÂNCIA DO SALDO DEVEDOR EM DEMANDA TRANSITADA EM JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, em seus artigos 304 a 333, lista todos os pressupostos necessários para que o pagamento seja considerado eficaz. Pressupostos subjetivos, relacionados aos sujeitos – credor e devedor, e pressupostos objetivos, relacionados aos princípios, lugar do pagamento, tempo do pagamento, etc.
2. O artigo 334 do Código Civil condiciona a eficácia do depósito e a extinção da obrigação à observância tanto das hipóteses previstas no art. 335, como aos pressupostos constantes no art. 336, ambos do Código Civil, além de atender às regras processuais e instrumentais para o depósito judicial, previstas nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil, como cumprimento da “forma legal”.
3. Na hipótese vertente, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que houve anuência da credora quanto aos valores apontados como devidos pela devedora após repactuação de dívidas, de modo que o montante depositado na presente demanda consignatória merece ser abatido do saldo devedor.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.